Tribunal: TJMT
Processo: 1024416-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024416-52.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.373.071-02 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (EMBARGADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Contratação temporária. Tema 784 do STF. Ausência de omissão ou contradição. Inexistência de precedente vinculante. Rediscussão do mérito.

Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público n
.
001/2023 do Município de Rondonópolis, que pleiteava nomeação sob alegação de preterição decorrente da contratação de professores temporários.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de precedentes contemporâneos do próprio Tribunal; e (
ii
) contradição apta a ensejar a reforma do julgado, especialmente quanto à distribuição do ônus probatório e à caracterização da preterição arbitrária.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória adotada no acórdão.

4. A alegada contradição entre o acórdão embargado e outros julgados configura contradição externa, inapta a justificar o manejo dos
aclaratórios
.

5. Não há omissão quanto ao dever de fundamentação (art. 489, §1o, VI, do CPC), pois os precedentes indicados não possuem eficácia vinculante, sendo inaplicável a exigência de
distinção
(
distinguishing
)
ou superação
(
overruling
)
em relação a decisões de caráter meramente persuasivo.

6. A divergência jurisprudencial interna decorre do princípio do livre convencimento motivado, notadamente diante da distinção quanto ao conjunto probatório, especialmente a ausência de prova pré-constituída de vacância de cargos efetivos.

7. O acórdão aplicou corretamente o Tema 784 do STF, exigindo comprovação inequívoca da preterição arbitrária, ônus que incumbe ao impetrante no mandado de segurança.

8. A pretensão de instauração de IRDR mostra-se inadequada na via eleita, por ausência de observância do procedimento próprio previsto nos
arts
. 976 e 977 do CPC.

9. Considera-se implícito o prequestionamento da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo.

10
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 489, §1o, VI, 926, 927, 976, 977 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

opostos

em face d
o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
Tribunal de Justiça,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1024416-52.2025.8.11.0003, quenegou provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

A
parte
embargante narrou
que foi aprovada na 557a colocação no Concurso Público n. 001/2023 (Município de Rondonópolis) para o cargo de Docente da Educação Infantil, com remuneração de R$ 4.076,85. Narrou que a Administração convocou os aprovados até a 424a posição e, paralelamente, realizou a contratação precária de 516 professores temporários via Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Sustentou que esse volume de contratações configura burla ao certame e preterição arbitrária. Requereu a concessão da segurança para determinar sua imediata nomeação e posse.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo, mantendo a denegação da ordem. O Colegiado fundamentou que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, e a contratação temporária (autorizada pelo art. 37, IX, da CF e Lei Complementar Municipal n. 228/2016) não comprova, por si só, a existência de cargos efetivos vagos.

Consignou a necessidade de aplicação do Tema 784 do STF, pontuando que competia à candidata a prova pré-constituída da vacância de, no mínimo, 133 cargos efetivos, ônus do qual não se desincumbiu
(Id
354676870
)
.

Nasrazões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição, consubstanciadas na ausência de enfrentamento de divergência jurisprudencial interna contemporânea.

A
rgumenta que, no dia seguinte ao julgamento deste feito, a própria Terceira Câmara (Apelação Cível n. 1029712-55.2025.8.11.0003) e a Segunda Câmara (Apelação n. 1024283-10.2025.8.11.0003) analisaram o exato mesmo certame (Edital n. 001/2023) e reconheceram a preterição decorrente da contratação massiva de 516 temporários, garantindo o direito à nomeação de candidatos em situação idêntica.

Aduz que o julgado padece de nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, do CPC) e ofende os deveres de coerência e integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC). Assevera que o ônus de provar a excepcionalidade das contratações temporárias incumbe à Administração Pública, não à candidata.

Postula, subsidiariamente, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fulcro no art. 976 do CPC, além do prequestionamento dos
arts
. 489, 926, 927 e 1.022 do CPC. Pugn
ou
pelo provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e conceder a segurança
(Id
355485380
)
.

Em sede decontrarrazões, o
embargado
pugna pela manutenção d
o

acórdão
. Defende que o recurso possui caráter meramente infringente. Sustenta a legalidade das contratações baseadas na LC Municipal n. 228/2016, as quais visam suprir necessidades transitórias (licenças e afastamentos), e reitera a tese de que contratação temporária não equivale a cargo vago (Tema 784 do STF).

Refuta a alegação de divergência, ao argumento de que, em mandado de segurança, a análise
fica

adstrita
às provas colacionadas em cada processo específico, inexistindo efeito vinculante automático dos paradigmas citados
(Id
357238875
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O ac
ó
rdão foi ementado com o seguinte teor – Id
354676870
:

Ementa:Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Contratação temporária. Art. 37, II e IX, da CF/1988. Tema 784 do STF. Ausência de prova de vacância e de preterição arbitrária. Mera expectativa de direito.Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público 001/2023 do Município de Rondonópolis, para o cargo de Docente da Educação Infantil. A impetrante, classificada na 557a posição, sustenta que a contratação de 516 professores temporários durante o prazo de validade do certame configurou preterição arbitrária e convolou sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de professores temporários, durante o prazo de validade do concurso, é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e gerar direito
líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, II, da CF/1988 consagra o concurso público como regra de investidura em cargo efetivo, ao passo que o art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo exige demonstração inequívoca das hipóteses delineadas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

4. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos, pois a necessidade de pessoal não se confunde com vacância. Substituições decorrentes de licenças, afastamentos ou outras hipóteses transitórias legitimam o uso do processo seletivo simplificado, desde que amparado em legislação local.

5. No caso concreto, a candidata classificada na 557a posição não demonstrou a existência de, ao menos, 133 cargos efetivos vagos, diferença entre sua colocação e o último convocado (424o) tampouco comprovou comportamento administrativo inequívoco revelador de necessidade permanente de provimento efetivo. Ausente prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada, não se configura direito líquido e certo.

6. A intervenção judicial, sem comprovação cabal de ilegalidade, implicaria indevida ingerência na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário municipal.

A alegação central da embargante
consiste na
suposta omissão e contradição do acórdão por não ter aplicado o mesmo entendimento exarado em processos análogos julgados de forma contemporânea por este Tribunal.

A contradição que autoriza a oposição deste recurso é unicamente a interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas contidas no próprio corpo do acórdão, no relatório, na fundamentação e em seu dispositivo.

A divergência entre a decisão embargada e outros precedentes jurisprudenciais, julgados de outras Câmaras ou mesmo do próprio colegiado em casos distintos, caracteriza o que a doutrina denomina de "contradição externa", vício inatacável pela via dos
aclaratórios
.

No que tange à alegada omissão por inobservância do dever de realizar distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) em relação aos paradigmas apontados, a tese também não prospera.

A interpretação sistemática do artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil revela que o dever analítico de distinção se impõe quando a parte invoca precedente de eficácia vinculante, Súmula ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (artigo 927 do Código de Processo Civil).

Conforme documentado nos autos, os julgados colacionados pela embargante consistem em decisões proferidas em controle difuso e em ações mandamentais individuais.

Embora emanados deste Egrégio Tribunal, possuem eficácia
entre as
partes e natureza meramente persuasiva. O fato de outros relatores ou colegiados terem atribuído peso probatório diverso ao mesmo fato administrativo
,
a contratação de 516 temporários
,
reflete o princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado inerente à atividade jurisdicional, e não uma omissão formal do acórdão que julgou o presente caso.

Embora os precedentes indicados não possuam caráter vinculante, verifica-se que foram proferidos em contexto fático semelhante, envolvendo o mesmo certame e idêntica política administrativa. Todavia, diferenciam-se do caso em exame quanto ao conjunto probatório apresentado, especialmente no que tange à comprovação da vacância de cargos efetivos, inexistente nos presentes autos. Assim, não se configura violação aos
arts
. 926 e 927 do CPC.

A decisão embargada esgotou a matéria devolvida. O colegiado aplicou a interpretação teleológica e finalística do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, aliada ao precedente de caráter efetivamente vinculante sobre a matéria, qual seja, o Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O raciocínio lógico adotado no acórdão foi expresso
ao estabelecer
que a contratação temporária pressupõe necessidade transitória, não configurando automaticamente a existência de cargo vago permanente
. Além disso, a
impetrante ocupava a 557a posição e não demonstrou a vacância definitiva de ao menos 133 cargos efetivos
. Assim, houve
a denegação da ordem por ausência de prova pré-constituída da preterição arbitrária.

A embargante sustenta que o ônus de justificar a excepcionalidade das contratações temporárias seria da Administração. Todavia, a ação constitucional do mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo desde a impetração. É ônus do impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato coator.

O acórdão assentou que o volume de contratações via Processo Seletivo Simplificado, isoladamente, não ilide a presunção de legitimidade dos atos administrativos, visto que a Municipalidade atua sob a égide da Lei Complementar Municipal n
.
228/2016 para suprir afastamentos legais (licenças, readaptações).

Exigir que o Poder Judiciário presuma a ilegalidade dessas contratações por mero cálculo aritmético subverte a lógica da prova no rito mandamental. A insurgência da parte revela franca discordância com a valoração probatória e com a tese jurídica adotada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se revestem de idoneidade.

Nesse contexto, não se vislumbra a

omissão e a contradição
apontada pel
a
embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo
omissão e contradição
a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Quanto ao pedido subsidiário de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no bojo destes embargos, o pleito afigura-se processualmente inadequado.

A suscitação do incidente, nos termos dos artigos 976 e 977 do Código de Processo Civil, possui rito próprio e pressupõe, entre outros requisitos, a formulação por meio de ofício ou petição autônoma dirigida ao Presidente do Tribunal, não cabendo sua inauguração originária via embargos de declaração
após o julgamento exauriente do recurso de apelação por este colegiado fracionário.

Ademais, a uniformização de jurisprudência deve ser buscada pelas vias e momentos processuais oportunos, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo para tal fim sob o pretexto de omissão.

Por fim,
a
embargante requereuo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira SaboiaRibeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026